Tribunal: TJDFT
Processo: 0707517-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE EMPREITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDCA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita resta prejudicado quando houver recolhimento do respectivo preparo pela parte interessada. Tal comportamento é não só incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento. Cabe-lhe ainda indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias, conforme determina o art. 370, parágrafo único, do CPC. Se a prova oral que se deseja produzir mostrou-se ao julgador despiciente para julgamento da causa, correta a decisão que negou a abertura da instrução processual. No caso, a demonstração de que houve a recusa do pedido de revisão do valor do contrato pelo contratante repousa da prova documental.
3. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada, nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.
4. Muito embora o recrudescimento dos preços dos insumos de construção civil, decorrente da pandemia, tenha causado um impacto significativo no setor da construção civil no último trimestre de 2020, os elementos de convencimento trazidos aos autos demonstram que tal fato não teve o condão de alterar as condições orçamentárias inicialmente estabelecidas no contrato, sobretudo considerando que o prazo para entrega da obra já havia se esgotado nessa época. O devedor em mora não pode se valer do caso fortuito ou força maior superveniente para não cumprir sua prestação (art. 399, CC).
5. No caso sub examen, a alegação de que os efeitos da pandemia comprometeram a inexecução das obrigações contratadas carecem de provas, pois a recorrente, somente após o fim do prazo contratual para entrega da obra, justificou seu inadimplemento na suposta quebra do equilíbrio econômico do contrato, isto após ser indagado pelo contratante.
6. Mostra-se cabível desvelar, excepcionalmente, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, para alcançar os bens de seu empreendedor, conforme disposto no art. 28, § 5o, do CDC, tendo em vista que a própria apelante informou que está passando por grave crise financeira e que pode até mesmo encerrar suas atividades empresariais.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.